Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. KESIMPTA (OFATUMUMABE). ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 456/2021 DA ANS. ITEM 65.13 DO ANEXO II. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO PELA AUTORA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em face de sentença na qual foi julgado improcedente o pedido de fornecimento e custeio do medicamento Kesimpta (Ofatumumabe), por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade na negativa de fornecimento do medicamento Kesimpta (Ofatumumabe) para a patologia da Autora (Esclerose Múltipla Remitente Recorrente).
III. Razões de decidir.
3. O medicamento passou a integrar o rol de cobertura obrigatória a partir da Resolução Normativa ANS n. 584/2023, nos termos da Diretriz de Utilização (DUT) n. 65, que determina ser obrigatória a cobertura do Ofatumumabe para pacientes com esclerose múltipla recorrente quando houver falha terapêutica ou contraindicação ao Natalizumabe.
4. Em manifestação, o NATJUS concluiu que a Autora não cumpre todos os requisitos previstos no item 65.13 do Anexo II da Resolução Normativa n. 456/2021 da ANS, pois não fez uso natalizumabe por mais de 2 dois, ressaltando que não há contraindicação absoluta ao uso desse medicamento para ela.
5. O relatório n. 747/2022, da CONITEC, destacou que (i) não há superioridade clínica relevante do Ofatumumabe em relação aos medicamentos de alta eficácia já disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), como o próprio Natalizumabe, o Fingolimode e o Alentuzumabe; e (ii) a análise de custo-efetividade revelou que o Ofatumumabe possui custo significativamente elevado, sem apresentar benefícios adicionais que justifiquem sua incorporação ao SUS, recomendando, ao final, a não incorporação do medicamento como terapia de primeira linha, diante da ausência de efetividade clínica superior, custo/efetividade e impacto orçamentário aceitável.
6. Inexiste abusividade na negativa de cobertura de medicamento pelo Plano de Saúde que apresente respaldo técnico, normativo e contratual.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a negativa de cobertura de medicamento pelo plano de saúde quando se verifica que há respaldo técnico, normativo e contratual para tanto, uma vez que não foram atendidos os critérios técnicos previstos na diretriz de utilização da ANS, conforme conclusão da nota técnica elaborada pelo NATJUS.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.010. CC, art. 85, § 11. L. 8.078/1990, arts. 2o, 3o. L. 9.656/1998, art. 10, § 4o e § 13. L. 14.454/2022. RN ANS n. 465/2021, n. 584/2023, DUT n. 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.10.2018. STJ, AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.09.2019. TJDFT, APC 07044274020228070007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023.